Tribunal: TJMT
Processo: 1016003-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Vistos, etc.
Para análise, pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento interposto por MANOEL JOÃO DE ABREU SANTIAGO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Ordinária n. 1025916-78.2021.8.11.0041, ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO COXIPÓ, ACOLHEU o pedido da Autora/Agravada e DETERMINOU o Embargo da Obra já acabada, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Aduz que “(...) a CASA No 490 sito no interior do Condomínio Agravado não é de propriedade do Agravante, mas sim de EVA SCHWARTZ GODOY já falecida, cujo espólio é representada por EDLEUZA SCHWARTZ GODOY TORRES, fato este de conhecimento do Agravado, com o se faz prova com cópia da matricula, fatura de cobrança da taxa de condomínio e processo de regularização de obra, apresentado e em andamento junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá, o que flagrantemente exclui a legitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da referida ação de origem. Os documentos anexos comprovam que o Autor apresentou seu pedido aprovação de projeto de ampliação dos fundos da casa onde vive, junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá através do processo no PD 0001329/2015. Depois de realizado o protocolo do projeto, solicitou e foi concedido pelo Condomínio Agravado uma autorização verbal para início das obras, tanto que na época lhe for fornecido o formulário anexo para que o Agravante autorizasse a entrada em prestadores de serviços no condomínio e assim foi feito”. (ID. Num. 100665478 - Pág. 4)
Argumenta que “(...) Era prática do Condomínio, autorizar a execução de obra mediante a apresentação do protocolo do projeto junto a Prefeitura Municipal. Ocorre que que por negligência da Engenheira contratada a época, o processo que requeria o alvará de construção foi arquivado sem que o Agravante tivesse sido notificado, fosse pela dita profissional ou pela administração municipal, o que levou a conclusão da obra sem que tivesse sido expedido o alvará de construção. Por outro lado, FORAM EXECUTADAS TODAS AS SUAS FASES DA OBRA, SEM QUE QUALQUER DOS REPRESENTANTES DO CONDO MÍNIO, FOSSE O SÍNDICO, TÉCNICOS OU ENGENHEIRO CONTRATADO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS exigisse a paralização da construção por falta da concessão do alvará de construção”; e que “(...)Quando o Agravante recebeu a notificação enviada pelo Condomínio em 30/06/2020 (ID No 61006814) para que paralisasse a obra sob o argumento de que não tinha alvará de construção, a obra já tinha sido concluída, tanto que o próprio condomínio tinha concedido em 20/04/2017 uma AUTORIZAÇÃO PARA IN STALAÇÃO DE REVESTIMENTO E PINTURA DO IMÓVEL, demonstrando sua CONCORDÂNCIA COM A CONCLUSÃO DA OBRA, MESMO SEM ALVARÁ da municipalidade”. (ID. Num. 100665478 - Pág. 5)
Enfatiza que “(...) Diante da anuência, mesmo que tácita, do Condomínio Agravado com a REALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA sem alvará de construção, a legitima apenas a contestar divergências com as normas civis de construção e normas internas do condomínio, mas a autoriza a requerer embargo de obra acabada, justamente por não existir obra em andamento, JÁ ACABOU. Tanto é verdade que a obra está acabada desde 2018, ou seja, logo após Agravante ter realizado a pintura do imóvel com autorização escrita do próprio Condomínio Agravado, que em 07/12/2018 o Agravante apresentou junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá - com base no art. 13 da Lei Complementar Municipal no 102 /2003 (Código de Obras) e Lei Municipal no 6191/2017 que possibilitou regularização de obras edificada em desacordo com as normas legais - o PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA através do PROCESSO ADMINISTRATIVO No 7248/2018, porém, em nome da proprietária, conforme extrato do andamento do processo e respectivas peças. Nesse interregno, o Agravante teve o referido imóvel, fiscalizado pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA – CREA /MT, o qual não constatou qualquer irregularidade (...)”. (ID. Num. 100665478 - Pág. 5)
Menciona que “(...) No referido PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DA OBRA, cuja íntegra segue anexo, fora juntado, além dos documentos exigidos por lei e pelas normas técnicas, os TERMOS DE ANUÊNCIA DOS VIZINHOS em formulário próprio fornecido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, em que CONCORDAM QUE A OBRA EDIFICADA NO IMÓVEL HABITADO PELO AGRAVANTE, seja regularizado na forma que foi concluído, mesmo sem alvará de construção”. (ID. Num. 100665478 - Pág. 5)
Aponta que “(...) o vizinho lindeira concorda com a permanência da janela na divisa dos imóveis, e ainda, com construção que eventualmente tenha ultrapassado o limite d a altura da cumieira, o que derruba por terra o pedido de mérito elaborado pela Agravado na ação de origem, para que a janela seja fechada, matéria que será apresentada na contestação oportunamente”. (ID. Num. 100665478 - Pág. 6)
Frisa que “(...) A prova cabal de que a obra está concluída desde 2018 e antes do ajuizamento da presente ação (que foi proposta em 20/07/2021) é o ATESTADO DE REGULARIDADE e VISTORIA DE HABITE-SE realizada pelo servidor da Prefeitura Municipal de Cuiabá em 07/07/2021 no bojo do projeto de regularização de obra No 7248/2018”. (ID. Num. 100665478 - Pág. 6)
Defende o Agravante que tem direito à regularização da obra construída com a autorização do Condomínio Agravado, mas sem alvará, à luz do artigo 13 da Lei Complementar Municipal n. 102/2003 (Código de Obras) e também da Lei n. 6.191/2017.
Sustenta que estão preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, eis que obra foi concluída com a anuência do Condomínio Agravado e está em fase de regularização perante a Prefeitura de Cuiabá, o que indica a probabilidade do direito em razão de jurisprudência consolidada; e, ainda, afirma que “(...) Não resta dúvida que a concessão de tutela de urgência sem a existência de fundamento com imposição de multa diária de R$ 1.000,00, viola os direitos do Agravante e lhe causa prejuízo, sendo mister sua suspensão e revogação no julgamento de mérito, como autoriza o art. 1.019 do CPC”.
Requer “(...) Seja deferida a CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para determinar a SUSPENSÃO IMEDIATA DA DECISÃO LIMINAR que deferiu o embargo de obra acabada realizada na Casa 490 sito na Avenida das Palmeiras, 2026, Condomínio Residencial Coxipó, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá -MT, CEP 78075 -900, sob pena de imposição de multa diária de R$1.000,00, por encontrar os requisitos autorizadores do art. 1.019 c /c 955 do Código de Processo Civil, até o julgamento de mérito deste recurso”.
No mérito pede o provimento do agravo.
É o relato do essencial.
Decido.
Cabível a interposição do recurso amoldada à hipótese do art. 1.015, do CPC/2015. Também a tempestividade se mostra demonstrada, tendo em vista os marcos referentes à decisão e o protocolo deste recurso.
Malgrado as alegações do Agravante, tenho que, em sede de cognição sumária, não foi demonstrado o requisito concernente à probabilidade do direito e do “perigo da demora”, tanto que foi declarado que a obra em questão foi finalizada em 2018, enquanto que a ação foi proposta em 2021. E dentro desse contexto, julgo necessária a ouvida da parte contrária, que poderá apresentar as contrarrazões; e, aí sim, completamente informado da situação, distribuir a justa tutela jurisdicional, já com todas as informações importantes e necessárias para o deslinde do recurso. Por enquanto, tenho que merece prevalecer a decisão combatida, pois ficou patente que não havia alvará da prefeitura para a realização da obra, salientando-se que se trata de questão de ordem urbana, e obra realizada em condomínio, onde há padrão de construção geral, não se podendo valer, ao menos neste momento, o Agravante de informação de autorização verbal do condomínio e também que vizinhos não se opuseram à construção.
Diante do exposto, INDEFIRO a almejada suspensividade.
Intimem-se a parte Agravada para ofertar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator